Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-98.2018.8.11.0063
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001610-98.2018.8.11.0063
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), E. D. M. C. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA DAYANA MIRANDA CABRAL DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — CONTRADIÇÃO — ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC — NÃO PREENCHIDOS —

RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não correspondem a recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

Não deve ser acolhidos os embargos de declaração quando a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas, enfrenta todas as matérias questionadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Município de Cuiabá
contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0001610-98.2018.811.0063, em que figura como parte adversa a criança
E. D. M. C. D.,
substituída pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o Embargante alega que acertadamente a Câmara acolheu em parte os seus argumentos apresentados em sede de apelação para reduzir o quantitativo de latas do suplemento alimentar requerido, adequando à indicação do Ministério da Saúde por meio da CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.

Contudo, assevera que conforme exposto na decisão embargada, o menor nasceu em 19 de setembro de 2016, contando, atualmente, com quase 04 (quatro) anos de idade, de modo que pode perfeitamente consumir alimentos de uso familiar, o que é até mais indicado para sua nutrição.

Aduz que, seja em virtude da atual idade do infante ou mesmo pelos fundamentos expostos pela CONITEC, inexiste razões para a manutenção da disponibilização do suplemento alimentar requerido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0001610-98.2018.811.0063, em que figura como parte adversa a criança E. D. M. C. D., substituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o Embargante alega que acertadamente, a Câmara acolheu em parte os seus argumentos apresentados em sede de apelação para reduzir o quantitativo de latas do suplemento alimentar requerido, contudo, considerando que o menor nasceu em 19 de setembro de 2016, este pode perfeitamente consumir alimentos de uso familiar, o que é até mais indicado para sua nutrição.

Nesse sentido em virtude da atual idade do infante inexiste razões para a manutenção da disponibilização do suplemento alimentar requerido.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição do acórdão, sob o fundamento de que em virtude da atual idade do infante ou mesmo pelos fundamentos expostos pela CONITEC, inexiste razões para a manutenção da disponibilização do suplemento alimentar requerido.

No caso em análise, a obrigação está condicionada a apresentação a cada 06 (seis) meses, de laudo médico atualizado, para comprovar a necessidade, o que deverá acontecer durante o transcurso do cumprimento da decisão judicial.

Portanto, a decisão embargada enfrentou, de forma fundamentada, o objeto da Apelação, de modo que o objetivo dos embargos é somente ressuscitar discussão acerca de matéria que já foi detidamente apreciada e corretamente decidida, que é o fornecimento do suplemento alimentar com base em prescrição médica.

Com efeito, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão ou contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021